Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em Discussão
2. Cinge-se a questão em verificar:
(i) Se há comprovação da hipossuficiência da parte agravante; (ii) Se o recolhimento das custas processuais e a preclusão de anterior decisão de indeferimento impedem a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988 exige prova da insuficiência de recursos da parte para concessão da assistência gratuita.
4. O regular e espontâneo recolhimento das custas iniciais e do preparo de anterior recurso evidenciam a capacidade financeira da parte.
5. Embora a questão referente à gratuidade de justiça não faça coisa julgada material, para sua revisão é imprescindível a prova da alteração da situação econômico-financeira da parte.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXXIV, CF/88; arts. 98 e 507, CPC.
Jurisprudência elevante citada: STF, AgRg no ARE 882.852, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 20.10.2015.